Tribunal: CARF
Processo: 13116.720125/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720125/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.972 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
LONAS E FREIOS ANAPOLINA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
QUE
AFASTA
O
CORRESPONSÁVEL DO PÓLO PASSIVO.
Cancela-se o indeferimento da opção ao Simples Nacional quando comprovado
que o sujeito passivo obteve decisão judicial transitada em julgado afastando
definitivamente a sua presença do pólo passivo da relação tributária atinente ao
débito impeditivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LONAS E FREIOS ANAPOLINA
EIRELI contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante do indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL promovido pela DRF/Anápolis-
GO.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720125/2017-51
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720125/2017-51

Trata o presente processo de indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES
NACIONAL, em virtude de existirem débitos de natureza não previdenciária, cuja
exigibilidade não estava suspensa no dia 31/01/2017, conforme descrito no Termo de
Indeferimento de fls. 47.
A Impugnante inconformada apresentou, em 10/03/2017, a impugnação de fls. 02,
aduzindo, em síntese, que:
1) O débito impeditivo está inscrito em DAU e sendo discutido judicialmente no
processo no 6967-75.2014.4.01.3502, movido pela PGFN.
Apesar de constatar que a impugnante, de fato, estava discutindo judicialmente
em juízo o débito impeditivo, na qualidade de corresponsável, a DRJ/Rio de Janeiro não
concordou com suas razões porque entendeu que somente a liminar em mandado de segurança
ou a decisão antecipatória da tutela teriam o condão de suspender a exigibilidade do crédito e
conferir regularidade para fins de ingresso no Simples Nacional. Este não seria o caso que se
verificava naquela situação.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que transitou em julgado a sentença proferida nos embargos à execução de no 5945-
11.2016.4.01.3502 no qual decidiu-se retirar a sua corresponsabilidade sobre o débito impeditivo
discutido naquela execução fiscal movida pela PGFN (junta cópia da referida sentença). Estaria
descaracterizado, assim, o motivo impeditivo do seu ingresso no regime.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como se vê, a recorrente junta cópia de uma sentença proferida em embargos à
execução fiscal que pode ser admitida para análise por se referir a fato ou direito superveniente
na conformidade do que prevê a alínea “b”, do § 4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Compulsando o site do Tribunal Federal da 1a Região na internet, no tocante ao
processo no 0005945-11.2016.4.01.3502, verifica-se que, de fato, a referida sentença transitou
em julgado na Seção Judiciária de Anápolis-GO em 13/11/2017 (com registro em 21/11/2018).
A DRJ, ainda sem a informação conclusiva daquela ação judicial, asseverou que
somente a regularização de pendências efetuada enquanto não vencido o prazo para a solicitação
da opção é que pode ser motivo para considerar improcedente o termo de indeferimento. Com
efeito, essa é a sinalização das normas que regulam o tema. Veja-se:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720125/2017-51

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 4, de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Por sua vez, o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) fornece as hipóteses
em que o sujeito passivo poderá ver reconhecida a suspensão das exigibilidades do crédito
tributário. Confira-se:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Portanto, caso não obtenha (nem solicite) a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada (como ventilou a DRJ), o caminho é a efetivação do depósito do montante
integral do débito que está sendo discutido (conforme prevê o inciso II acima). Tudo conforme a
interpretação literal da norma prevista no art. 111 do mesmo CTN, verbis;
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Nada obstante, surge aqui um caso em que o sujeito passivo já possui decisão
judicial afastando definitivamente a sua presença do pólo passivo da relação tributária atinente
ao débito impeditivo.
Por oportuno, o saudoso Helly Lopes Meirelles foi preciso em sua lição sobre o
tema da retroação dos efeitos da anulação dos atos administrativos (Direito Administrativo
Brasileiro, 16 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 183):
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.972 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720125/2017-51

Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando
as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato
nulo (ou o inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes; não cria situações
jurídicas definitivas; não admite convalidação.
Reconhecida e declarada a invalidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o
pronunciamento de invalidade opera ex-tunc, desfazendo todos os vínculos entre as
partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo ante, como consequência
natural e lógica da decisão anulatória.
Destarte, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital